Tribunal: TJMT
Processo: 1024272-58.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024272-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), M. J. R. D. A. - CPF: 114.360.211-03 (AGRAVADO), YASMIN GABRIELE LUZ RIBEIRO - CPF: 062.710.201-86 (AGRAVADO), YASMIN GABRIELE LUZ RIBEIRO - CPF: 062.710.201-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
SAÚDE PÚBLICA
–

FORNECIMENTO DE
LEITE

ALPV
–
MENOR

–

LEI ESTADUAL N° 10.928 –
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
– TEMA 793 DO STF

–
AGRAVO INTERNO

PREJUDICADO ANTE
JULGAMENTO DO MÉRITO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

RECURSO PROVID
O
EM PARTE
.

A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da
saúde.

À luz da lei estadual n° 10.928/2019
, é obrigatória a distribuição de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes
pelo Estado de Mato Grosso.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso.
Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo
.

Agravo interno prejudicado, a teor dos artigos 932, III, CPC.

Recurso
de Agravo de Instrumento

provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
gravo de In
strumento

interposto p
elo Município de
Cuiabá

contra
a
decisão liminar

proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá–MT
que
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1033762-78.2023.8.11.0041, proposta por
M.J.R.D.A.
– Representad
a
por Yasmin Gabriele Luz Ribeiro
,
deferiu a liminar vindicada

nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino: 1)Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, forneçam MENSALMENTE, o Suplemento Alimentar
Neoforte
400g, sendo 12(doze) latas ao mês, em favor da criança Maria Júlia Ribeiro de Amorim, portadora do cartão do SUS n° 703.6040.7400.7235, inscrita no CPF de nº 114.360.211-03, nascida em 06/01/2022, neste ato representada pela genitora Yasmin Gabriele Luz Ribeiro, ambas residentes e domiciliadas na Avenida A, n° 136, Quadra 03, Residencial Nova Canaã III, Bairro Três Barras, na Cidade de Cuiabá/MT, telefone (65) 9.8160-3593, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas
.

(...)”

Inconformado, o Município
Agravante

pretende reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender que a responsabilidade na prestação vindicada é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de saúde de alto custo e complexidade, invocando a aplicação do precedente qualificado sob o Tema 793 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que
não houve consta nos autos originários o indeferimento administrativo do
tratamento solicitado pelo SUS
, tampouco
a comprovação de demora no fornecimento do insumo vindicado
.

Por fim, aduz que o tema 106
do STJ definiu requisitos
cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, porém a parte Agravada não os cumpriu.

Dessa forma, pugna
pelo provimento do presente recurso para que
seja aplicado o tema 106 do STJ no presente caso, bem como seja direcionado ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecimento do insumo pleiteado, no
teor do tema 793/STF.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão liminar em ID 186115665.

Nas contrarrazões apresentadas em ID
190546669
, a parte A
gravada
defende
a saúde é direito de todos e dever do Estado, bem como dos demais entes federados.
Assim, requer o desprovimento do presente recurso.

Em ID. 194822681, houve Agravo Interno contra a decisão liminar
que indeferiu o efeito suspensivo
pleiteado na fundamentação, em síntese, que
o fornecimento do insumo vindicado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
des
provimento
dos Recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno, uma vez que
a
saúde
constitui direito fundamental,
devendo ser promovida solidariamente pela União Estados e Municípios

(
ID

204898654
).

Em ID 205295181, foi apresentada contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno, na qual a parte Agravada defende que a saúde é direito de todos e dever do Estado, bem como dos demais entes federados. Assim, requer o desprovimento do presente recurso.

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
ID

185633158
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Insta, em proêmio, ressaltar que o
Município de Cuiabá
interpôs agravo interno (Id.
194822681
) em face da decisão de Id.
186115665
, pela qual
in
deferi
u
a liminar vindicada pelo
Munícipio agravante
,
para não conceder o efeito suspensivo à decisão agravada.

Acontece que
ao julgar o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento,
a análise do agravo interno

fica prejudicada.

Assim, c
onforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto p
elo Município de
Cuiabá
, contra a
decisão liminar que determinou
fornecimento do insumo
Neoforte
400g pelo Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso
.

Segundo o ente municipal,
a Agravada não demonstrou a eventual recusa injustificada do município Agravante em fornecer o tratamento, não havendo provas nos autos para demonstrar
a eventual falha ou demora na prestação do serviço.

Ainda, discorre sobre a necessidade
no apontamento específico das incumbências de cada Ente federado no fornecimento do insumo em
questão, conforme

Pois bem. Os artigos 23, II; 196 e 198, §1º da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “
Art. 2ºA saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, consoante caput do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 8º da Lei nº 8.080/90, com regras de repartição de competência da seguinte forma:
(i) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (
ii
) Estados – alta e média complexidade; (
iii
) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade
.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida e respectivo ônus financeiro devem ser direcionados de acordo com as regras legais e infra legais de repartição de competências. Esse entendimento vai ao encontro do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema793, da Repercussão Geral, cuja tese restou assim concluída: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

No caso, verifico que a parte agravada busca, na ação de origem, o fornecimento da quantidade mensal estimada de 1
2
(d
oze
) latas do insumo alimentar/leite NE
OFORTE 400g
, uma vez diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (ALPV), cuja responsabilidade pelo fornecimento é do Estado de Mato Grosso, conforme previsão expressa na Lei Estadual nº 10.928, de 12 de agosto de 2019:

"Art. 1º É obrigatória a distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso".

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, interpretada à luz da Constituição Federal (de modo que impertinente a discussão da ausência de responsabilidade da municipalidade), tem-se a probabilidade de provimento do recurso e do direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação e respectivo ônus financeiro, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 793, pelo STF, ao Estado do Mato Grosso, por se tratar de tratamento caracterizado como de alta e/ou média complexidade.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –UTI– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

(TJMT, N.U 1000644-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11-4-2022,
Publicado
no DJE 28-4-2022) (Destaquei)

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha imposto o cumprimento aos dois demandados, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação imposta, prioritariamente, assim como do ônus financeiro, ao Estado de Mato Grosso, de modo que o provimento do recurso se revela dentro do campo de probabilidade, merecendo consideração, neste ponto.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da
decisão
recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno e

CONHEÇO
do recurso
de a
gravo de instrumento
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
em parte
,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.
No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024